Tribunal: TJBA
Processo: 8046047-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8046047-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ITALO CERQUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA.
NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO E SUFICIENTE. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. INCREMENTO MÓDICO E FUNDAMENTADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E,
REJEITADAS AS PRELIMINARES, NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra Sentença que condenou o Réu nas previsões do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico de drogas), impondo-lhe as sanções definitivas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. Apurou-se que, no dia 13.11.2021, o Acusado foi preso em flagrante, após busca veicular em contexto de fiscalização de trânsito, trazendo consigo uma porção de maconha, com massa de 29,63g, e 19 porções de cocaína, perfazendo 13,71 g, bem como dois aparelhos celulares e R$ 400,50 em espécie. A Defesa alega a nulidade das evidências obtidas mediante busca veicular ilícita, a insuficiência e fragilidade do conjunto probatório, a ausência de reconhecimento formal do Réu e a carência de motivação idônea para a exasperação da pena-base.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve ilegalidade na busca veicular realizada; (ii) se existe mácula na ausência de reconhecimento formal do Acusado; (iii) se há provas suficientes para a condenação do Réu; e (iv) se pena-base comporta redução.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial e posterior busca veicular ocorreram no contexto de legítima fiscalização de trânsito, à luz da adoção de comportamento anômalo pelo condutor do automóvel revistado, que, ao visualizar a guarnição, deteve e recuou o veículo, saindo da linha de fluxo normal da via. Portanto, a diligência questionada não se deu de forma arbitrária ou aleatória, mas, sim, mediante atuação policial regular e lastreada em fundadas suspeitas, descabendo falar em ilicitude do ato ou nulidade das provas, na esteira do art. 240 do CPP, Tema n.º 280 do STF e precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

4. Inexistindo dúvida ou controvérsia sobre a identificação do Acusado como o indivíduo preso em flagrante na posse de drogas e conduzido à Delegacia em razão disso, era prescindível seu reconhecimento formal, conforme exegese do art. 226 do CPP e jurisprudência do STJ. Ainda assim, o Réu foi reconhecido em audiência, mediante fotografia e sem impugnação da Defesa, pelos Policiais que o prenderam, os quais, inclusive, indicaram o nome dele e o assento do veículo no qual viajava. Ademais, o reconhecimento presencial do Acusado em juízo ficou obstado por seu não comparecimento à instrução, sendo contraditório o questionamento defensivo à identificação fotográfica do agente. Preliminar rejeitada.

5. A condenação do Apelante por tráfico de drogas possui amparo em conjunto probatório idôneo e suficiente, com destaque para os testemunhos judiciais dos Policiais Militares responsáveis por sua prisão em flagrante e apreensão das substâncias ilícitas, os quais narraram a dinâmica dos fatos de modo firme e convergente. Além disso, a constatação de inconsistências mínimas nos relatos dos Agentes Públicos não os descredibiliza, quando seguros e uníssonos em relação às circunstâncias da diligência, às características do material proscrito e sua vinculação ao Acusado, sendo também descabida a presunção da parcialidade de tais testemunhos com esteio na mera condição funcional dos respectivos depoentes. De outra vertente, mostrou-se isolada a versão do Réu, somente ouvido no inquérito, quanto à singela posse de drogas para uso pessoal, ante a variedade das substâncias, a simultânea apreensão de celulares e numerário, além da existência de condenação definitiva por tráfico, à luz das diretrizes do art. 28, § 2.º, da Lei de Tóxicos. Logo, não há espaço para a absolvição postulada.

6. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada mediante a valoração desfavorável dos antecedentes do Acusado, o qual apresenta condenação definitiva também por incursão em tráfico de drogas. Ademais, o incremento efetuado se deu no diminuto patamar de 04 meses, bastante inferior aos índices usualmente adotados pela jurisprudência. Assim, não há nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade na sanção basilar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e, rejeitadas as preliminares, não provido.

Teses de julgamento:

1. É legítima a busca veicular realizada em contexto de fiscalização de trânsito e calcada em fundadas razões.

2. A ausência de dúvida quanto à identificação do agente torna desnecessário seu reconhecimento formal.

3. A condição funcional dos Policiais não autoriza a presunção de parcialidade dos seus depoimentos, sobretudo quando firmes, harmônicos e colhidos em juízo.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 240; Lei n.º 11.343/2006, art. 28, § 2.º, e 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 280; STF, 1.ª Turma, AgRg no HC 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.10.2023, DJe 11.10.2023; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 2.715.630/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 05.08.2025, DJEN 20.08.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 1.007.441/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 992.970/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.05.2025, DJEN 04.06.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no RHC n. 205.845/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009; TJBA, 1.ª Turma da 2.ª Câm. Crim., Ap. Crim. n. 0526760-18.2017.8.05.0001, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 06.09.2018, DJ 13.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
8046047-09.2022.8.05.0001
, provenientes do Juízo de Direito da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca da Salvador-BA, sede na qual figura como
Apelante
o Réu
Ítalo Cerqueira Santos
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

d a presente Apelação e, rejeitada s a s preliminar es
,

negar-lhe provimento.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora